Tribunal: TJMT
Processo: 0005254-35.2015.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005254-35.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Direitos e Títulos de Crédito, Consórcio]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (APELADO), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO), HUMBERTO RICARDO MARTINS DE SOUZA - CPF: 177.367.968-66 (ADVOGADO), VANESSA REGINA PIUCCI - CPF: 264.536.138-24 (ADVOGADO), SILVIA COUTINHO PEDROSO - CPF: 160.027.348-30 (ADVOGADO), FORCA CORRETORA DE ALCOOL E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 13.485.682/0001-11 (APELANTE), MARCELO ANTONIO TURRA - CPF: 256.584.658-42 (ADVOGADO), GIOVANI DADALT CRESPANI - CPF: 611.549.970-49 (APELANTE), ALINE VIECILI CRESPANI - CPF: 701.505.591-00 (APELANTE), GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (APELANTE), HUMBERTO RICARDO MARTINS DE SOUZA - CPF: 177.367.968-66 (ADVOGADO), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO), SILVIA COUTINHO PEDROSO - CPF: 160.027.348-30 (ADVOGADO), VANESSA REGINA PIUCCI - CPF: 264.536.138-24 (ADVOGADO), ALINE VIECILI CRESPANI - CPF: 701.505.591-00 (APELADO), FORCA CORRETORA DE ALCOOL E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 13.485.682/0001-11 (APELADO), GIOVANI DADALT CRESPANI - CPF: 611.549.970-49 (APELADO), MARCELO ANTONIO TURRA - CPF: 256.584.658-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO da exequente e PROVEU o apelo dos executados.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA – CONTRATO DE ADESÃO A CONSÓRCIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A NULIDADE DA EXECUÇÃO POR FALTA DE LIQUIDEZ DA DÍVIDA EXEQUENDA – CONCLUSÃO SENTENCIAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – CONDENAÇÃO DOS EXECUTADOS AOS PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – APELO DA EXEQUENTE DESPROVIDO – APELO DOS EXECUTADOS PROVIDO. 1. “Já assentou a Corte que o contrato de adesão a grupo de consórcio não é título executivo, porque lhe falta a certeza e a liquidez” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.334.313/SP – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 20/11/2023, DJe de 23/11/2023). 2. De acordo com a jurisprudência do eg. STJ, “a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade” (REsp n. 1.930.865/TO). 3. Acolhida exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da execução por ausência de liquidez da dívida exequenda, deve a parte exequente ser condenada aos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. (cf. Id. nº 191736660) e também por FORÇA CORRETORA DE ÁLCOOL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA., GIOVANI DADALT CRESPANI e ALINE VIECILI CRESPANI (cf. Id. nº 191736668) contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Execução Hipotecária
”

(Proc. nº 0005254-35.2015.8.11.0037), ajuizada pela primeira contra os segundos apelantes, rejeitou as arguições de nulidade da citação por edital e de prescrição direta e intercorrente, mas
acolheu a exceção de pré-executividade em que os executados se queixavam de iliquidez da dívida exequenda por entender que, de fato, “
no caso de contrato de consórcio, em que o valor varia de acordo com o preço do bem, necessária se faz a liquidação prévia do contrato
”; assim, a r. sentença extinguiu a execução, mas, por aplicação do princípio da causalidade, condenou os executados aos ônus sucumbenciais e
honorários advocatícios, estes que fixou em 10% “
sobre o valor do débito atualizado
” (cf. Id. nº 191736659).

A exequente/apelante GAPLAN sustenta que, nos termos do art. 10, §6º, da Lei nº 11.795/2008, “
contrato de adesão de consórcio, desde que contemplado o consorciado, tem a condição de título executivo extrajudicial
”, o que, segundo ela, por si só, “
já se mostra suficiente para determinar o prosseguimento da execução nos moldes e com os documentos com os quais foi distribuída
” (sic – cf. Id. nº 191736660 - Pág. 2/15).

Aduz, em outra frente, que “
a planilha denominada ‘
Posição do Consorciado
’ apresenta devidamente a evolução do débito, elaborada nos termos contratuais, sendo que o débito corresponde ao percentual sobre o valor do bem padrão atualizado, com juros de 1% ao mês desde o vencimento de cada prestação inadimplida e multa moratória de dois por cento
”, e que, portanto, como “
a averiguação da liquidez dos contratos de consórcio é realizado por simples cálculo aritmético com memória evolutiva do débito
”, descabe a prévia liquidação do contrato (sic – cf. Id. nº 191736660 - Pág. 17/21).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, “
afastando-se a extinção do feito, seja anulada a r. sentença, reconhecendo a exequibilidade do título de consórcio, seguindo por conseguinte o processo seus ulteriores termos, com consequente prosseguimento da ação
” (sic – cf. Id. nº 191736660 - Pág. 21/22).

Os executados Força Corretora e Giovani e Aline Crespani, por sua vez, asseveram que a extinção da execução por imprescindibilidade de prévia liquidação do contrato enseja condenação da exequente aos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, até porque “
quem deu causa à ação foi a própria apelada, que não observou a inadequação da via eleita para o ajuizamento de sua pretensão
” (sic – cf. Id. nº 191736668 - Pág. 5).

Pedem, portanto, reforma da r. sentença apelada, “
condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 85, caput do CPC
”, ou, no mínimo, para “
não imputar à parte apelante o pagamento dos honorários advocatícios, por violação ao texto do art. 85 do CPC
” (sic – cf. Id. nº 191736668 - Pág. 7/8).

Intimados, tanto a exequente quanto os executados deixaram de apresentar contrarrazões (cf. certidões vinculadas aos Ids. nº 194934662 e 201105699, respectivamente).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Leitura dos autos mostra que a exequente GAPLAN Administradora de Consórcio Ltda. ajuizou ação de “
Execução Hipotecária
” contra a devedora Força Fomento Mercantil Ltda., atualmente denominada Força Corretora de Álcool e Derivados de Petróleo Ltda., e contra os fiadores Giovani Dadalti Crespani e Aline Viecili Crespani, para satisfação de suposta dívida referente ao “
Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações de Cota de Consórcio e Sub-rogação de Garantia de Alienação Fiduciária e outras avenças
” e à “
Escritura de Cessão de Direitos, Confissão de Dívida com Pacto Adjeto de Hipoteca e Substituição de Garantia Hipotecária
”.

Segundo a inicial, a devedora principal “
adquirira um total de 114 cotas
” em diversos grupos distintos, e, “
quando da contemplação das 32 cotas de consórcio,
(...)
administradas pela exequente, a consorciada recebeu da administradora o crédito que tinha direito
”, sucedendo, todavia, que “
a consorciada, ora executada, deixara de cumprir com sua obrigação ao pagamento percentual das parcelas
”, e “
o débito das cotas perfaz um total de R$ 557.374,96
”, montante obtido “
através

da soma de débitos vencidos, acrescido de taxa de administração, multa e juros das prestações não pagas, correspondendo ao percentual de 10,1100% do preço do bem padrão do respectivo grupo,
aos quais deverão ser acrescidos as parcelas que se vencerem no curso do presente

(feito)

até a efetiva liquidação do débito
” (
grifo
no original).

Após elencar as trinta e dois grupos e cotas, a exequente sustenta que “
a executada é titular de 46 cotas ainda não contempladas e que se encontram inadimplentes, estando na iminência de ter o cancelamento e exclusão
”, e que “
existem outras 36 cotas das quais existem garantias de alienação fiduciária, sendo ajuizadas execuções de título extrajudicial
” (sic – cf. Id. nº 191736152 - Pág. 11/22).

Citados por edital, os executados opuseram exceção de pré-executividade queixando-se, nos pontos mais relevantes, de nulidade da execução por falta de liquidez da dívida exequenda, dizendo inadmissível a pretensão da exequente, que “
persegue o suposto valor total de cotas, somado ao ressarcimento de custos de registro e averbação de garantias, bem como, ainda, requer a inclusão das parcelas que vencerem no curso da presente ação
” (sic – cf. Id. nº 191736656 - Pág. 9/10).

A r. sentença apelada acolheu a exceção de pré-executividade sob os seguintes fundamentos:

“

No tocante a tese de
iliquidez do

título
, registro que este é
líquido
quando contém a determinação da importância da prestação
(quantum
). Faz-se mister, assim, que o título forneça todos os elementos imprescindíveis para que, mediante simples operação aritmética e aplicação da lei, possa ser encontrado o número de unidades pelo qual a execução se fará.

No caso de contrato de consórcio, em que o valor varia de acordo com o preço do bem, necessária se faz a liquidação prévia do contrato.
(...)

Ante o exposto,
ACOLHO
o pedido vertido na exceção de pré-executividade para
RECONHECER A ILIQUIDEZ DO TÍTULO E EXTINGUIR
a pretensão executiva e, por consequência,
JULGO EXTINTO
feito, nos termos dos artigos 803, I, e 485, IV, ambos do Código de Processo Civil”.

O cerne da questão não é, como parece ter entendido a exequente, o fato de o contrato de adesão a consórcio ter sido alçado ao rol de títulos executivos extrajudiciais pelo
art. 10, §6º, da Lei nº 11.795/2008, e tampouco envolve a existência ou não de memorial de cálculo da dívida, por ela denominado de “
Posição do Consorciado
”, mas a nulidade da execução por ausência de liquidez da dívida exequenda.

E, a despeito do esforço argumentativo da exequente, fato é que o eg. STJ já consolidou entendimento jurisprudencial de que o contrato de adesão a grupo de consórcio não preenche os requisitos de exequibilidade, notadamente por faltar-lhe segurança acerca da quantificação da dívida exequenda, ou seja, por carecer de liquidez e, portanto, não ser apto a lastrear processo de execução válida por incidir na hipótese de nulidade do art. 803, I, do CPC.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO E CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 11.795/2008. ART. 784, XII, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Já assentou a Corte que o contrato de adesão a grupo de consórcio não é título executivo, porque lhe falta a certeza e a liquidez. 2. Agravo interno desprovido” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.334.313/SP – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 20/11/2023, DJe de 23/11/2023).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. DE ADESÃO. CONSÓRCIO. IMÓVEL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. GARANTIA HIPOTECÁRIA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. 1. O contrato de adesão a grupo de consórcio de bem imóvel não se configura como título executivo extrajudicial, em face da ausência do requisito da certeza do montante da dívida. Precedentes. 2. A execução do pacto adjeto de hipoteca limita-se aos casos em que configuradas a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação principal. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp n. 423.753/SP – Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 1/6/2020, DJe de 5/6/2020).

Assim, deve ser mantida a conclusão sentencial de extinção da execução na forma do arts. 803, I, do CPC.

Todavia, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, tratando-se de sentença de extinção da execução em razão de acolhimento de exceção de pré-executividade, a verba advocatícia deve ser fixada de acordo com o princípio da sucumbência, pois, conforme a jurisprudência do eg. STJ, “
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade
” (REsp n. 1.930.865/TO).

Em julgamento mais recente e especificamente em relação à extinção de processos de execução, no mesmo sentido decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "
Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios

deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade
. Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora)." (AgInt no REsp n. 1.959.952/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 12/8/2022). 2. Agravo interno desprovido” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.194.938/SP – Rel. Ministro Marco Buzzi – j. 27/3/2023, DJe de 31/3/2023 –
grifei
e
destaquei
).

No caso, como
não houve reconhecimento “
ex officio
” de nulidade da execução, mas arguição pelos executados, pretensão resistida por parte da exequente (cf. Id. nº 191736658) e acolhimento da tese defensiva, somente se pode concluir, rigorosamente, que a exequente sucumbiu em relação à exceção de pré-executividade, devendo a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais ser imposta por aplicação do princípio da sucumbência.

A propósito:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO, PARCIAL OU INTEGRALMENTE. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os honorários advocatícios são cabíveis quando acolhida parcialmente a exceção de pré-executividade, desde que extinta a execução, ainda que em parte. 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido” (STJ – 3ª Turma – AgInt nos EDcl no REsp n. 2.032.856/SP – Rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. (...) REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. (...) 6. A condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios é devida pelo simples fato de restar configurada sua sucumbência na demanda, sendo irrelevante para a fixação da verba no caso em espécie que a extinção da execução por inexigibilidade do título tenha se dado por ato de ofício do juízo competente ou em estrito atendimento ao pedido formulado pela parte executada em exceção de pré-executividade por ela anteriormente apresentada, como é a hipótese dos autos. (REsp n. 1.390.202/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 2/9/2015) 7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 8. Agravo interno não provido” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.068.556/PR – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 17/10/2022, DJe de 19/10/2022).

Pelo exposto,
nego provimento
o apelo da exequente e
dou provimento
ao apelo dos executados para reformar a r. sentença apelada e, por aplicação do princípio da sucumbência, condenar a exequente à integralidade dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pela exequente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024